Tribunal: STF
Processo: Rcl 46082
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Diogo Luiz da Silva Amaral, contra ato do Juiz da 2ª Vara Criminal de Cachoeirinha/RS, nos autos do processo nº 5004139-83-2020-821-0086, sob alegado descumprimento do que decidido na Rcl n° 29.303, HC n° 186.421, ADPF n° 347 e na Súmula Vinculante n° 11 deste Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi negada a realização de audiência de custódia. Afirma, ainda, que teria sigo algemado sem fundamentação.
    É o relato do essencial, por ora.
    É caso de concessão parcial da medida liminar, unicamente com relação à determinação de realização de audiência de custódia, nos termos da ADPF 347 MC desta Suprema Corte, se ainda não realizada. 
    Ainda que, à época da negativa, a decisão estivesse fundamentada no art. 8 da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 1ª, §4º, da Resolução n. 213 do CNJ, é certo que, depois disso, aquele Conselho editou a Resolução 357 (em 26/11/2020) que dispõe sobre a realização de audiências de custódia por videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial.
    De outro lado, a alegada afronta à Súmula Vinculante 11 não apresenta, neste momento, plausibilidade jurídica, pois aparentemente justificada sua utilização. 
    Embora a petição inicial não apresente valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil, determino a realização da audiência de custódia mesmo antes de a petição ser regularizada. 
    A liminar parcialmente concedida, mesmo presente irregularidade sanável na inicial, justifica a excepcional inversão da ordem processual, diante do poder geral de cautela judicial. 
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para que seja realizada a audiência de custódia, e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de extinção. 
    Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
    Comunique-se o juízo reclamado dessa decisão (para cumprimento da ordem emanada) e para que já preste as informações, no prazo legal. 
    Após, intime-se a defesa para emenda à inicial. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente